Tribunal: TJSP
Processo: 1004816-47.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Coletivo de Passageiros – Ação de indenização por danos materiais, danos morais e danos estéticos decorrentes de responsabilidade civil objetiva – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Prevenção não configurada – Possibilidade de se determinar a suspensão apenas dos juros moratórios, até a liquidação do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Coletivo de Passageiros – Ação de indenização por danos materiais, danos morais e danos estéticos decorrentes de responsabilidade civil objetiva – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Prevenção não configurada – Possibilidade de se determinar a suspensão apenas dos juros moratórios, até a liquidação do passivo da Seguradora ré – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que está incontroverso que o autor foi vítima de acidente ocorrido com o ônibus de propriedade da transportadora ré, que lhe causou lesões corporais leves e o afastamento das atividades laborativas por treze dias – Comprovada existência de nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima, que não pode ser elidida por fato de terceiro – Preposto da transportadora ré que assumiu o risco de transportar o passageiro, que embarcou no ônibus clandestinamente e em local inapropriado – Responsabilidade objetiva da transportadora configurada – Inteligência do artigo 734 do Código Civil e artigo 14 do CDC – Inaplicabilidade da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Verba indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se revela justa e adequada às circunstâncias do caso concreto – Lide secundária bem decidida, com a condenação da Seguradora observando os limites da apólice – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares parcialmente acolhidas – Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004816-47.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
VIAÇÃO COMETA S.A. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, é
apelado/apelante PEDRO SEVERO DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte as preliminares, negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40249
APELAÇÃO CÍVEL No 1004816-47.2013.8.26.0068
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
APTES/APDOS: VIAÇÃO COMETA S.A. E NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: PEDRO SEVERO DE SALES
COMARCA : BARUERI
RECURSO
–
Apelação
–
Transporte
Coletivo
de
Passageiros – Ação de indenização por danos materiais,
danos
morais
e
danos
estéticos
decorrentes
de
responsabilidade civil objetiva – Insurgência contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda –
Inadmissibilidade
–
Prevenção
não
configurada
–
Possibilidade de se determinar a suspensão apenas dos
juros moratórios, até a liquidação do passivo da
Seguradora ré – Aplicação das regras do CDC – Hipótese
em que está incontroverso que o autor foi vítima de
acidente ocorrido com o ônibus de propriedade da
transportadora ré, que lhe causou lesões corporais leves e o
afastamento das atividades laborativas por treze dias –
Comprovada existência de nexo causal entre o acidente e as
lesões sofridas pela vítima, que não pode ser elidida por fato
de terceiro – Preposto da transportadora ré que assumiu o
risco de transportar o passageiro, que embarcou no ônibus
clandestinamente
e
em
local
inapropriado
–
Responsabilidade objetiva da transportadora configurada –
Inteligência do artigo 734 do Código Civil e artigo 14 do
CDC – Inaplicabilidade da excludente de responsabilidade
prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Dano moral
“in re ipsa” caracterizado – Verba indenizatória fixada em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se revela justa e adequada
às circunstâncias do caso concreto – Lide secundária bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
decidida, com a condenação da Seguradora observando os
limites da apólice – Sentença mantida – Honorários
advocatícios
majorados
–
Preliminares
parcialmente
acolhidas – Recursos improvidos, com observação.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos materiais,
danos morais e danos estéticos decorrentes de responsabilidade civil objetiva”
(fls. 01/17) julgada parcialmente procedente (fls. 616/620), cujo relatório fica
adotado.
Os embargos de declaração opostos por NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A (fls. 622/635) foram rejeitados (fls. 717).
Apelam as partes.
Apelação de VIAÇÃO COMETA S/A em fls. 659/681.
Em preliminar, alega que existe prevenção da 19a Câmara
de Direito Privado, em razão do julgamento do agravo de instrumento
processado sob o no 2070937-16.2014.8.26.0000.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que embora possua responsabilidade objetiva, o acidente
foi causado por culpa exclusiva de terceiro, que configura fortuito externo, e
que não guarda qualquer relação com a atividade desenvolvida pela
transportadora.
Aduz que conforme depoimentos de duas vítimas,
prestados perante a autoridade policial, o acidente foi causado por um dos
passageiros que, depois de invadir duas vezes a cabine do motorista, pegou o
volante com as duas mãos e virou bruscamente, sem dar tempo de reação ao
motorista, causando a queda do coletivo em uma ribanceira, sendo que o
referido passageiro foi arremessado do coletivo, vindo a falecer.
Diz que ao caso dos autos é perfeitamente aplicável a
excludente de responsabilidade prevista no artigo 734 do CC e artigo 14, § 3o,
do CDC, que rompe o nexo de causalidade com eventual conduta praticada
por prepostos da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Afirma que diante dos fatos relatados nos autos, está
comprovado que o passageiro FRANCISCO RÔMULO DE OLIVEIRA já havia
demonstrado sua intenção de cometer suicídio, e que utilizou o ônibus da
empresa apelante para atingir seu objetivo, causando os transtornos relatados
pelo apelado.
Salienta que diante da conduta intencionalmente dolosa de
terceiro, que era absolutamente imprevisível, é inaplicável o disposto na
Súmula 187 do STF, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
colacionados.
Como pedido alternativo, requer a redução da indenização
fixada, eis que os laudos médicos acostados aos autos demonstram que o
apelado não sofreu sequelas ou qualquer tipo de dano em razão do acidente,
razão pela qual o valor fixado na r. sentença se mostra desproporcional,
podendo ensejar o enriquecimento ilícito do apelado.
Apelação de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em
fls. 720/749.
Em preliminar, alega que se encontra em processo de
liquidação extrajudicial compulsória, razão pela qual devem ser excluídos os
juros de mora, correção monetária e cláusulas penais em relação a apelante,
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Ainda em preliminar, afirma que por se encontrar em
regime especial de liquidação extrajudicial, não possui condições de efetuar o
recolhimento das custas processuais, razão pela qual requer a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do
CPC e artigo 5o, inciso LXXXIV, da CF.
Outrossim, afirma que o crédito do apelado deve ser
habilitado no quadro geral de credores, nos termos do artigo 22 da Lei no
6.024/74.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que o acidente ocorreu por circunstâncias alheias a
vontade da transportadora ré, e que inexistem provas de que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
relatados ocorreram por culpa da empresa segurada.
Afirma que o acidente foi causado por caso fortuito,
inexistindo responsabilidade da transportadora ré, que não tinha condições de
prever ou evitar o acidente, o que afasta a configuração do nexo de
causalidade e da consequente responsabilidade das rés.
Salienta que em caso de manutenção da condenação,
deve ser observado o caráter subsidiário da responsabilidade da Seguradora
apelante, além de serem observados os limites estabelecidos pela apólice de
seguros, nos termos do artigo 265 do CC.
Como pedido alternativo, requer a redução da indenização
fixada, que não observou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo ser afastada a incidência de correção monetária e
juros de mora em relação a Segurada apelante, além da dedução dos valores
pagos pelo DPVAT, conforme Súmula 246 do STJ.
O apelado PEDRO SAVERO DE SALES apresentou
contrarrazões em fls. 751/761.
Recurso adesivo de PEDRO SAVERO DE SALES em fls.
762/776.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para majorar a indenização fixada a título de danos morais,
que não é suficiente para reparar os danos e as lesões sofridas pelo apelante
em razão do acidente, além de não observar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Aduz que aguarda a solução do feito há quase oito anos, e
que além das sequelas do acidente, sofreu grave abalo psicológico ao
presenciar a morte de outros passageiros que estavam no coletivo.
Afirma que em casos análogos esta Corte tem fixado
indenizações em valores entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 20.000,00
(vinte mil reais), e que o valor fixado pela r. sentença constitui afronta ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para majorar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
indenização fixada, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais
colacionados.
As apeladas NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e
VIAÇÃO COMETA S/A apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo em fls.
778/792 e 793/801.
Em fls. 806 a VIAÇÃO COMETA S/A informou que se opõe
ao julgamento virtual.
Recursos regularmente processados, preparado o apelo de
VIAÇÃO COMETA S/A (fls. 682/686), todavia ausente os preparos dos
recursos de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e PEDRO SAVERO DE
SALES, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (fls. 56/57 e 517/520).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação da ré
VIAÇÃO COMETA S/A.
Alega a apelante VIAÇÃO COMETA S/A, em preliminar,
que existe prevenção da 19a Câmara de Direito Privado, em razão do
julgamento do agravo de instrumento processado sob o no
2070937-16.2014.8.26.0000.
Com efeito, dispõe o art. 105, “caput”, do Regimento
Interno deste Colendo Tribunal de Justiça que:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Entretanto, no caso vertente, diferente do que entendeu a
transportadora ré, não está caracterizada a existência de prevenção, eis que
apesar da ação originária a que se refere o mencionado recurso se referir ao
mesmo acidente sofrido pelo autor no interior de ônibus de propriedade da
transportadora ré, não há identidade de partes, eis que os autores daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
demanda são ELENA CORREA DE SALES e GUILHERME CORREA DE
SALES.
Outrossim, as consequências do acidente em relação a
cada um dos passageiros são distintas, não se verificando a ocorrência de
conexão ou continência.
Portanto, não caracterizada a existência de prevenção, fica
rejeitada a preliminar arguida nas razões de apelação da ré VIAÇÃO COMETA
S/A.
Das preliminares arguidas nas razões de apelação da
ré NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
Alega a apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
S/A, em preliminar, que se encontra em processo de liquidação extrajudicial
compulsória, razão pela qual devem ser excluídos os juros de mora, correção
monetária e cláusulas penais em relação a apelante, devendo o crédito do
apelado ser habilitado no quadro geral de credores, nos termos do artigo 22 da
Lei no 6.024/74.
Ainda em preliminar, afirma que por se encontrar em
regime especial de liquidação extrajudicial, não possui condições de efetuar o
recolhimento das custas processuais, razão pela qual requer a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do
CPC e artigo 5o, inciso LXXXIV, da CF.
Entretanto, pela análise dos autos se constata que já foram
concedidos os benefícios da gratuidade da justiça em favor da ré NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A, conforme decisão em fls. 517/520, e que não
foi objeto de reforma ou revogação.
Outrossim, diferente do que alegou a Seguradora apelante,
as normas previstas na Lei no 6.024/74 se referem a liquidação extrajudicial de
Instituições Financeiras, que não se aplicam em relação a Seguradora, razão
pela qual é possível determinar apenas a suspensão da cobrança dos juros de
mora incidentes contra a apelante até a liquidação de seu passivo, sendo
devida a cobrança de correção monetária, conforme entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MORTE
DO
SEGURADO.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS
NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1. Esta Corte tem
entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária,
estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a
correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não
pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo
aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros
contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da
falência ou liquidação extrajudicial (REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de
13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não
haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo.” (AgInt
no AREsp 1120103/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador T4 -
QUARTA TURMA STJ, J. 26/02/2019). (Destaques do Relator).
Diante de tais considerações, acolhem-se em parte as
preliminares arguidas pela Seguradora apelante, apenas para determinar a
suspensão dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem
ressarcidos à transportadora segurada, até a liquidação integral do passivo da
Seguradora apelante, devendo o crédito relativo a condenação fixada na lide
secundária ser habilitado nos autos da liquidação extrajudicial da apelante, o
que desde já fica consignado a título de observação.
Do mérito.
Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor PEDRO SAVERO
DE SALES ajuizou “ação de indenização por danos materiais, danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
danos estéticos decorrentes de responsabilidade civil objetiva” (fls. 01/17), sob
o argumento de que no dia 29/03/2013 foi vítima de um acidente ocorrido com
o ônibus de propriedade da ré VIAÇÃO COMETA S/A, que casou diversas
lesões no autor, a mais grave em sua perna esquerda, ensejando uma lesão
grave em sua panturrilha que causou o afastamento por 14 (quatorze) dias de
suas atividades, além de diversos transtornos psicológicos em razão do
choque sofrido.
Houve contestação (fls. 78/106) e réplica (fls. 170/173).
Deferida a denunciação da lide a NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A (fls. 174), a denunciada apresentou contestação (fls.
183/209), objeto da réplica em fls. 270/274.
Após a produção de prova pericial (fls. 297/301) e
respostas a ofícios (fls. 535, 550/553, 560 e 564/565), sobreveio a r. sentença
(fls. 616/620), que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no
valor de R$ 24,18 (vinte e quatro reais e dezoito centavos) e indenização por
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem atualizados e
acrescidos de juros de mora, observados os limites da apólice de seguros em
relação a Seguradora. Diante da sucumbência parcial, o autor foi condenado
ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, com a condenação das rés ao percentual restante,
arbitrando-se os honorários por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Daí a irresignação das partes, que não comporta
provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que, inexistem dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor, posto ser o autor consumidor final dos serviços de
transporte coletivo, prestados pela ré VIAÇÃO COMETA S/A.
No caso vertente, restou incontroverso que no dia
29/03/2013 o autor foi vítima de um acidente envolvendo o ônibus coletivo de
propriedade da transportadora ré, que lhe causou lesões corporais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
relatado no Boletim de Ocorrência em fls. 27/35 e 112/120, bem como nos
exames médicos em fls. 43/46.
Não obstante, está comprovado pelos atestados médicos
em fls. 38/39 que o autor ficou afastado de suas atividades por 13 (treze) dias
no total, em razão das lesões sofridas no referido acidente.
Ademais, o laudo pericial em fls. 297/301 constatou a
inexistência de sequelas em razão do acidente, concluindo que o autor não
apresenta nenhum tipo de incapacidade para exercer suas atividades
laborativas.
Dessa forma, conforme bem se concluiu na r. sentença,
restando incontroverso que o autor foi vítima de acidente envolvendo o ônibus
coletivo de propriedade da transportadora ré, que lhe causou lesões corporais
leves, resta evidente a responsabilidade da transportadora ré, que não pode
ser elidida por fato de terceiro.
Com efeito, dispõe o artigo 734 do Código Civil que:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados
às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior,
sendo
nula
qualquer
cláusula
excludente
da
responsabilidade.”
(Destaques do Relator).
Assim, nos termos do artigo 734 do Código Civil e artigo
14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, a transportadora ré possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados ao autor em
razão do contrato de transporte coletivo de passageiros, diante da
incontroversa interrupção do itinerário contratado em razão do acidente, que
causou lesões corporais e o afastamento das atividades laborativas do autor
por 13 (treze) dias.
No
tocante
as
excludentes
da
responsabilidade
decorrentes do contrato de transporte, ensina o Ilustre Professor RUI STOCO,
em sua famosa obra: “Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e
Jurisprudência”, 7a Edição revisada, atualizada e ampliada, Editora Revista dos
Tribunais, 2007, página 428 que: “A responsabilidade objetiva do transportador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
somente será elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima.”
Entretanto, no caso vertente, apesar do acidente ter sido
causado pela intervenção da vítima FRANCISCO ROMULO DE OLIVEIRA,
conforme relatado no Boletim de Ocorrência e corroborado pelas reportagens
colacionadas em fls. 122/130, a responsabilidade da transportadora ré não
pode ser elidida, pois além do veículo não possuir separação na cabine do
motorista, o tornando vulnerável a intervenção de terceiros, o passageiro que
causou o acidente adentrou no coletivo sem pagar, aproveitando a parada para
embarque de policiais em local que não era destinado ao embarque e
desembarque de passageiros, sendo que ao permitir o embarque clandestino
do referido passageiro, o motorista assumiu o risco de transportá-lo.
Dessa
forma,
possuindo
a
transportadora
ré
a
responsabilidade objetiva de transportar os passageiros incólumes ao destino
final, e estando incontroverso que o autor não foi transportado ao destino final,
além de sofrer lesões corporais leves em razão do acidente ocorrido com o
ônibus de propriedade da transportadora ré, é evidente a existência de nexo
causal, que não pode ser elidida por fato de terceiro.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República e dos arts.
14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador
o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do
serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção
quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes
de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil). 2. Deflui do
contrato de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao
transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730 do CC),
sendo certo que a cláusula de incolumidade se refere à garantia de que a
concessionária de transporte irá empreender todos os esforços possíveis
no sentido de isentar o consumidor de perigo e de dano à sua integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
física, mantendo-o em segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao
destino final.” (REsp no 1354369 - RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma STJ, J. em 05/05/2015). (Destaques do Relator).
Sendo assim, resta evidenciada a responsabilidade
objetiva da transportadora ré, que impõe o dever de indenizar a vítima pelos
danos causados, tal como constou da r. sentença recorrida.
Em caso análogo, anote-se o entendimento adotado por
esta Colenda Corte:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE COLETIVO -
VEÍCULO - QUEDA EM RIBANCEIRA - AUTORA - FERIMENTOS - RÉ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 733 DO CÓDIGO CIVIL) - FORTUITO
INTERNO - MOTORISTA - PERMISSÃO DE EMBARQUE DE TERCEIRO
COMO CARONA, SEM PAGAMENTO DE BILHETE E FORA DOS LOCAIS
ESPECÍFICOS - ÔNIBUS - NÃO DOTAÇÃO DE CABINE SEPARATÓRIA
ENTRE O MOTORISTA E OS PASSAGEIROS - TERCEIRO - AVANÇO
SOBRE
O
VOLANTE
COM
MANOBRA
QUE
DESENCADEOU
O
INFORTÚNIO - RÉ - RISCO DA ATIVIDADE - DEVER INDENIZATÓRIO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DO CC - DANO MORAL -
CARACTERIZAÇÃO - JUÍZO - ARBITRAMENTO - VALOR - RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o
DO CPC. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (AP 0001081-81.2014.8.26.0296,
Relator Des. Tavares de Almeida, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 11/12/2019).
Assim, passa-se a análise do quantum indenizatório.
No tocante aos danos morais, estes devem ser fixados em
consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma,
a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar
insignificante em razão da gravidade do evento e do porte econômico das
partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233
RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, considerando o grau de culpa da
transportadora ré, o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim
como os critérios de prudência e razoabilidade, o “quantum” indenizatório
fixado na r. sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução ou
majoração, eis que fixado em estrita observância dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação.
Isso porque, embora sejam evidentes os transtornos
psicológicos sofridos pelo autor, que além de ser vítima de um grave acidente
evolvendo diversas pessoas, sofreu lesões corporais leves, diante da
comprovada inexistência de sequelas, tampouco de eventual incapacidade
laborativa em razão do acidente, não é possível fixar a indenização em valor
excessivo, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa do autor.
De igual forma, não é possível reduzir o valor fixado na r.
sentença, que além de observar as regras estabelecidas pelo artigo 944 do
Código Civil, é suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor e está em
consonância com a jurisprudência.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Transporte de pessoa. Acidente. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré e denunciada. Relação de consumo. Ônus da
fornecedora do serviço de provar fato desconstitutivo do direito da requerente.
Prova não produzida. Lesões demonstradas. Documentos médicos que
comprovam atendimento em razão do acidente e realização de fisioterapia.
Nexo de causalidade. Comprovação que decorre da prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo. Inteligência do
art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos
morais que decorrem do próprio evento danoso e correspondem à violação da
integridade física da vítima. Quantum indenizatório reduzido para R$ 8.000,00.
Observação quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária. Suspensão dos juros por situação especial da seguradora em
liquidação extrajudicial. Artigo 18, alínea "d", da Lei no 6.024/1974. Afastada a
pretensão para suspender a correção monetária. Alínea "f" do mesmo artigo,
revogada pelo Decreto-Lei no 1.477/1976. Danos materiais bem determinados,
exceção
à
pensão
alimentícia.
Sentença
reformada
parcialmente.
Sucumbência da ré e da denunciada mantida. Recursos parcialmente
providos.” (AP 1029070-86.2016.8.26.0001, Relator Des. Hélio Nogueira,
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 02/09/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS TRANSPORTE COLETIVO RECURSO DA TRANSPORTADORA
RÉ Acidente de trânsito que resultou em lesões graves e internação do autor.
Sentença de parcial procedência com a fixação de indenização por danos
morais de R$10.000,00. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM
PARTE: Falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade
objetiva do transportador, que não é elidida por culpa de terceiro. Acidente de
trânsito que constitui fortuito interno. Dano moral configurado e que deve ser
reparado, contudo, cabível a redução do valor da indenização para a
importância de R$7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. DANOS MORAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSO DO AUTOR
Pretensão de
majoração dos honorários advocatícios e da indenização por danos morais,
com a fixação de juros de mora e de correção monetária desde o evento
danoso. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O valor da indenização por danos
morais pretendido pelo autor na inicial é elevado e incompatível com os fatos
tratados nos autos. Valor fixado pela sentença que inclusive é objeto de
redução neste momento. Por se tratar de relação contratual, os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula
362 do C. STJ). Majoração dos honorários advocatícios a 15% sobre a
condenação que se impõe, porque o percentual fixado na sentença é
insuficiente. LIDE SECUNDÁRIA RECURSO DA SEGURADORA Sentença
que acolheu o pedido formulado na lide secundária para condenar a
seguradora ao reembolso da condenação da denunciante. Pretensão de
reforma. ADMISSIBILIDADE: Por haver exclusão expressa da cobertura por
danos morais nas condições gerais da apólice, não há como condenar a
seguradora denunciada ao reembolso dessa condenação. Aplicação da
Súmula 402 do C. STJ. Sentença reformada. RECURSOS DO AUTOR E DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDOS
E
RECURSO
DA
SEGURADORA
DENUNCIADA PROVIDO.” (AP 1007826-87.2015.8.26.0405, Relator Des.
Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
27/08/2020).
Quanto à responsabilidade da ré NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A, resta evidente seu dever de ressarcir a transportadora ré pela
indenização fixada na r. sentença, nos termos da apólice de seguros em fls.
108/110 e 210/214, sendo que a referida responsabilidade já está limitada aos
termos do que restou expressamente pactuado na apólice de seguros,
conforme bem salientado pelo nobre magistrado de primeiro grau.
A propósito, anote-se o disposto na Súmula no 402 do STJ:
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os
danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”
Assim, independentemente da liquidação extrajudicial da
Seguradora ré, deve ser mantida sua condenação ao reembolso dos valores
fixados na r. sentença, observados os limites máximos fixados na apólice de
seguros, devendo tais valores serem habilitados em sua liquidação
extrajudicial.
Outrossim, inexistindo prova de que houve eventual
pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT ao autor, não é possível
determinar eventual abatimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de todos os recorrentes, as razões expendidas nos
recursos não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor UDO WOLFF DICK
APPOLO DO AMARAL, por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada
a suspensão dos juros de mora sobre os valores relativos à lide secundária,
nos termos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios serem majorados para R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), observado em relação ao autor e a Seguradora ré, o
disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 56/57 e 517/520).
3) Ante o exposto, parcialmente acolhidas as preliminares,
nega-se provimento aos recursos, com observação.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica